Tribunal: TJMT
Processo: 1010341-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010341-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER MOSCIARO BARRETO - CPF: 163.102.091-91 (ADVOGADO), EDER MOSCIARO BARRETO - CPF: 163.102.091-91 (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICK LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME - CNPJ: 08.172.964/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO DA PAIXAO NETO - CPF: 379.534.942-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RAI – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DE SÓCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVIMENTO MONOCRÁTICO – DECISÃO RECENTE DO STJ – ARESP N. 2.231.216/SP – INEXISTÊNCIA DE CARÁTER VINCULATIVO –
DECISUM
MONOCRÁTICO – DESPROVIMENTO.

A decisão proferida no ARESp n. 2.231.216/SP, além de não expressar o entendimento do Colegiado, por ser monocrática, não tem caráter vinculativo e foi publicada posteriormente ao
decisum
objeto do Agravo Interno.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática que proveu, em parte, o Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrido, para reformar parcialmente o
decisum
recorrido, determinando que a base de cálculo dos honorários advocatícios fosse o valor atualizado do proveito econômico obtido (id. 152273663, págs. 01/06).

O Recorrente pretende a reforma do
decisum
atacado, alegando que o Superior Tribunal de Justiça, no ARESp n. 2.231.216/SP, firmou novo entendimento, concernente aos honorários advocatícios, decidindo que a condenação deve ser dividida pelo número de sujeitos passivos envolvidos no caso.

Sustenta que cai por terra o fundamento de aplicação do proveito econômico individualmente para cada sócio.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, defendendo o seu não conhecimento, já que o argumento utilizado configura inovação recursal (id. 158736663, págs. 01/02).

É a síntese.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática que proveu, em parte, o Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrido, para reforma parcialmente o
decisum
recorrido, determinando que a base de cálculo dos honorários advocatícios fosse o valor atualizado do proveito econômico obtido.

Ao analisar o Apelo, interposto pelo Recorrido, assim consignei:

(...)

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa Munick Logística e Transportes Ltda. e os corresponsáveis Maria Isabel de Souza Marques, Paulo Eduardo da Rocha Frota, Lindomar da Paixão Neto, Osório Neto Filho e Ivo da Paixão Neto (id. 41577223, pág. 01 – autos de origem).

Lindomar da Paixão Neto, representado pelo advogado Éder Mosciaro Barreto, apresentou a Objeção de Pré-executividade, na qual sustentou, em síntese, que deveria ser excluída do polo passivo da Execução Fiscal, porquanto ajuizou uma ação anulatória que declarou a inexistência de sua responsabilidade pelos créditos tributários objetos do Executivo Fiscal (id. 74553705, págs. 01/03 – autos de origem).

O Exequente reconheceu o pedido e salientou que não tinha interesse em impugnar a Objeção, devendo ser observada, quanto aos honorários, a regra do artigo 90, §4
o
, do CPC (id. 75200201, págs. 01/02).

Ao analisar a Exceção de Pré-executividade, o Juízo singular acolheu o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva de LINDOMAR DA PAIXÃO NETO e, consequentemente, julgar EXTINTA a execução fiscal em relação ao referido executado.

Sem custas, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01.

Condeno a exequente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do executado, no importe de 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c § 4o, III, do CPC.

Em conformidade com o artigo 90, §4o, do CPC, reduzo pela metade os honorários.

Fixo os honorários na forma acima em obediência ao julgamento do Tema 1076 do STJ.

(Sic).

Contra essa decisão, o advogado Éder Mosciaro Barreto interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Da análise do caderno processual, verifico que o cliente do Recorrente – Lindomar da Paixão Neto – foi excluído do polo passivo do Executivo Fiscal, em razão de ser parte ilegítima. Logo, não há dúvidas de que houve, em relação a ele, a extinção do processo, sem resolução de mérito.

Ocorre que a extinção da Execução Fiscal deu-se em decorrência do manejo da Objeção de Pré-executividade, patrocinada pelo Recorrente, na qual informou a prolação de sentença, na ação anulatória, reconhecendo
a inexistência de sua responsabilidade pelos créditos tributários objetos do Executivo Fiscal
.

Desse modo, em decorrência da aplicação do princípio da causalidade, incumbe ao Recorrido suportar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 961, firmou entendimento de que,
na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade, para fins de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, deve ser fixado os honorários advocatícios
,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. (...).

II. Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento,
manteve a decisão do Juízo de 1o Grau, que a condenara ao pagamento de honorários advocatícios à recorrida, em decorrência do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, que entendera não ser a excipiente sócia da empresa executada, determinando sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal, por ilegitimidade passiva, com o prosseguimento da Execução contra a sociedade executada e sócios
.

III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/73, restou assim delimitada:
"Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
"

IV. (...).

IX.
Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.

XI
. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia
(art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/03/2021, DJe de 29/3/2021). (Destaquei).

Inexistindo dúvidas, quanto à possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios, cumpre assinalar que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, os honorários do advogado passaram a ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e, em último caso, sobre o valor da causa e, em se tratando da Fazenda Pública, observa-se os percentuais estabelecidos no §3
o
do art. 85.

Nessa quadra, penso que assiste razão ao Recorrente, no que se refere à base de cálculos dos honorários, já que o STJ, ao julgar o Tema n. 1.076, deixou expresso que o valor da causa é o último critério a ser adotado. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. (...).

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) (...).

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). (Negritei).

Nessa senda, tenho que o Recurso, nesse ponto, deve ser provido para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados de acordo com o valor do proveito econômico obtido, no caso, o valor da Execução Fiscal, devidamente atualizado, de acordo com o artigo 85, §§2
o
e 3
o
, do CPC.

No que tange à regra esposada no artigo 90, §4
o
, do CPC, tenho que o Agravo não comporta provimento, porque os documentos constantes dos autos de origem demonstram que o ente público Recorrido, após intimado a manifestar-se sobre a Objeção de Pré-executividade, reconheceu o pedido, informando que fora alterada a CDA.

Dessa forma, entendo que foi correta a aplicação da regra esposada no artigo 90, §4
o
, do CPC, para reduzir, pela metade, o valor dos honorários advocatícios, fixado em favor do Recorrente, visto que houve o reconhecimento do pedido.

Registro que, embora o Juízo
a quo
não tenha se utilizado da melhor técnica, há, na sentença, os fundamentos que o levaram a aplicar a regra do artigo 90, §4
o
, do CPC, qual seja, o reconhecimento do pedido pelo Estado de Mato Grosso. Assim, não há falar em nulidade do ato sentencial recorrido.

Frise-se que tal entendimento é pacificado nas Câmara de Direito Público desta Corte de Justiça, como se vê:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TACIN E ICMS – EXTINÇÃO DO FEITO – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS DEVIDOS – REDUÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO ART. 90, §4o DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA, somente após apresentação de Exceção de Pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais.

Considerando que houve reconhecimento do pedido da exequente para extinção do executivo fiscal ante a ilegitimidade passiva e a decadência do débito executado, com a anulação da CDA administrativamente pela Fazenda Pública, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC.
(N.U 1003220-87.2020.8.11.0007, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/09/2021, publicado no DJE 13/10/2021). (Negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EXCEPTO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO §4o DO ART. 90 DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. A extinção da causa por ilegitimidade da parte em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade, autoriza a condenação ao pagamento da verba honorária, em homenagem ao princípio da causalidade.

2. Incidência do disposto no art. 90, § 4o, do CPC, quando o excepto reconhece a defesa apresentada em exceção de pré-executividade.

2. Recurso provido em parte. (N.U 1003864-16.2018.8.11.0002, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/09/2021, publicado no DJE 29/09/2021). (Destaquei).

Por tais considerações, o provimento parcial do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões
,
PROVEJO, EM PARTE,
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Éder Mosciaro Barreto
, para reformar parcialmente a decisão recorrida, determinando que a base de cálculos dos honorários advocatícios seja o valor atualizado do proveito econômico obtido, ou seja, o da Execução Fiscal, mantendo os demais pontos inalterados. (Sic).

Em que pese às alegações do Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento, porque além de o
ARESp n. 2.231.216/SP não ter sido julgado na sistemática dos recursos repetitivos, portanto não se trata de entendimento vinculante, a decisão somente foi publicada em 09/12/2022, portanto em data posterior ao
decisum
agravado.

Frise-se que se trata de decisão monocrática, não configurando entendimento do Colegiado.

Por fim, assinado que a tese do Agravante não caracteriza inovação recursal, visto que a decisão, proferida no ARESp n. 2.231.216/SP, é recente, sendo impossível ter sido lançada anteriormente.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023